Tribunal: TJDFT
Processo: 0811685-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0811685-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: CYNTHIA BARROSO HEIBEL DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 83, §2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital